Tribunal: STF
Processo: RE 632000
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
EMENTA



 



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EX-COMBATENTE. PENSÃO ESPECIAL. REQUISITOS. LEI 8.059/90. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AO PRECEITO CONSTITUCIONAL INVOCADO NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA DELINEADA NO ACÓRDÃO REGIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 06.3.2009.



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    Divergir do entendimento do Tribunal Regional acerca do não atendimento, pela ora agravante, dos requisitos exigidos pela Lei 8.059/90, para fins de concessão da pensão especial, na qualidade de dependente, demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede extraordinária. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.